Tribunal: STF
Processo: HC 154241
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. 3. Alegação de nulidade em razão da ausência de intimação da defesa após interposição de agravo pela acusação. 4. Prejuízo não comprovado. Inexistência de nulidade. 5. Defesa não demonstrou qualquer ato ou fato sobre o qual não teve possibilidade de se manifestar. 6. Precedentes do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.